Tribunal: TJPA
Processo: 0007185-17.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007185-17.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO GOMES DA SILVA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
FURTO - ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

Fato
: Apelado flagrado praticando furto em supermercado, sendo preso na posse dos bens furtados.

Sentença que absolveu sumariamente o apelado, com aplicação ao caso do princípio da insignificância/bagatela. Alegação ministerial de impossibilidade de aplicação do referido princípio ao caso concreto em razão da vasta folha criminal do agente, que é recorrente na prática de delitos contra o patrimônio.

RECURSO MINISTERIAL
PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO.

PROCEDENTE
.

DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O PRINCÍPIO DA “BAGATELA” NÃO SE APLICA, AINDA QUE SEJA MÍNIMA A EXPRESSÃO DA LESÃO PROVOCADA, QUANDO O AGENTE POSSUI EXTENSA FICHA CRIMINAL. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO APELADO. NÃO OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
EDUARDO GOMES DA SILVA LOBATO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 21128564, no dia 26 de abril de 2017, por volta das 08h30min, o ora apelado subtraiu do Supermercado Formosa, localizado na Cidade Nova IV, SN 17, município de Ananindeua, 04 (quatro) suplementos alimentares, sendo 02 (duas) vitaminas minerais, 01 (um) CHROME e 01 (um) LA no valor total de R$ 137,2 (cento e trinta esete reais) e dois centavos, pertencentes ao estabelecimento supracitado, representado por Joel Júnior dos Santos Rodrigues, conforme autos do IPL.

Que o funcionário do Supermercado, Joel Júnior dos Santos Rodrigues, eslava em seu local de trabalho no setor de monitoramento eletrônico e, ao observar as câmeras de circuito interno, percebeu que o apelado estava subtraindo os suplementos alimentares, razão pela qual ao sair do estabelecimento foi detido na parte externa do prédio, estando na posse dos produtos mencionados, sendo conduzido à Seccional da Cidade Nova.

Perante a autoridade policial o ora apelado confessou a prática delitiva.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 155,
caput
, do CPB.

Em ID 21128565, recebida a denúncia.

Resposta à acusação em ID
21128567.

Em Sentença, ID
2112857
8, foi o ora apelado absolvido sumariamente, nos termos do art. 61, c/c art. 397, III, do CPP, por entender o magistrado que cabível ao caso a aplicação do princípio da insignificância.

Em ID
21128585
, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial a anulação da sentença proferida, alegando não ser possível se afirmar que a conduta do apelado foi ínfima uma vez que atingiu diretamente o patrimônio da vítima e lhe causou prejuízo concreto, bem como que o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, tem destacado que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita com cautela para não gerar um sentimento de impunidade e insegurança jurídica, principalmente em caso como o dos autos em que o apelado possui antecedentes criminais, sendo recorrente na prática do crime de furto, requerendo que seja anulada a sentença proferida e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Em ID 21128588, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 24331389, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em desfavor de
EDUARDO GOMES DA SILVA LOBATO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 155,
capu
t, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Requer o apelante, Ministério Público, em tese única, que seja anulada a sentença penal absolutória proferida pelo magistrado singular para que se dê prosseguimento à ação penal e, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, possa o mostra equivocada, principalmente pelo fato de efetiva ocorrência do delito pelo qual foi o ora apelado denunciado e que não cabe ao caso em apreço a aplicação do princípio da insignificância, haja vista a folha penal do apelado, que é recorrente na conduta delitiva.

Há que ser dado provimento ao recurso ministerial.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de prisão em flagrante, Auto Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo o relato do policial que diligenciou e conduziu o apelado à delegacia, logo após ter sido apanhado em flagrante, ainda na posse da
res delitiva
, firme e coerente, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, não se mostrando passível de
aplicação ao caso do princípio da insignificância, como bem sustentado pelo órgão ministerial, uma vez que este não pode ser aplicado em casos de reincidência do agente, ainda que o objeto do crime possua um valor ínfimo ou não cause grande perda econômica à vítima.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado, possui o princípio, portanto, natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal, sendo incontestável sua aplicação aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre, porém, que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
,
como no caso dos autos, pois o
criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado, pois o princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa e ainda que o delito imputado ao agente, no presente caso, seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais acostadas aos autos.

As diversas condutas ilícitas praticadas pelo apelante não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Por tais fundamentos, e em consonância com o parecer exarado nos autos pela Procuradoria de Justiça, tenho como procedente a pretensão ministerial.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento,
anulando a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular e determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

É como voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025